Tribunal: CARF
Processo: 36624.015774/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.015774/2006-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.422 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRIGORIFICO MARGEN LTDA E OUTROS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/10/2004
EMBARGOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
PRELIMINAR. EXCLUSÃO DO RECORRENTE DO POLO PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO OBJETO.
A decisão relativa à exclusão do polo passivo dos recorrentes constitui uma
preliminar que, se acatada, por certo, impede o julgamento do mérito da
demanda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.409, de 09/03/2023, alterar a decisão original para dar provimento ao recurso
voluntário, excluindo a Cia União Empreendimentos e Participações do polo passivo.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.015774/2006-49
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015774/2006-49

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF.
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do antigo
RICARF, apresentou os Embargos de Declaração (fls. 3.242 a 3.244) alegando a existência de
contradição, omissão e obscuridade quanto ao exame do mérito da matéria recursal.
Alega que o acórdão embargado reconheceu a imutabilidade da decisão de 1a
instância para Ney Agilson Padilha, dado que não apresentou Recurso Voluntário, excluindo-o
do polo passivo. Já para a Cia União Empreendimentos e Participações não houve tal
reconhecimento, posto que recorreu. Todavia, houve a retirada desta empresa do polo passivo
também – mas por se entender que não deveria ter sido incluída no grupo econômico de fato.
Apesar da exclusão dos recorrentes, o julgamento adentrou ao mérito e decidiu
determinar a aplicação da retroatividade benigna – art. 32-A da Lei 8.212/1991.
Como bem explicita o Despacho de Admissibilidade de Embargos:
A embargante alega a existência de vícios no acórdão embargado na medida em que
reconheceu a imutabilidade da decisão de 1a instância para os sujeitos passivos, exceto
os que apresentaram Recurso Voluntário (Cia União de Empreendimentos e
Participações e Ney Agilson Padilha), excluindo-os do polo passivo, e, ato contínuo,
seguiu no julgamento das matérias de mérito do recurso apresentado. (...)
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
Conforme exposto pela embargante, o acórdão excluiu os únicos recorrentes do polo
passivo da autuação, todavia, adentrou na análise das questões relativas ao mérito da
lide administrativa, restando demonstrada a contradição alegada pela embargante.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Fernando Gomes Favacho para inclusão em pauta
de julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Conforme exposto pela embargante, o acórdão excluiu os únicos recorrentes do
polo passivo da autuação, todavia, adentrou na análise das questões relativas ao mérito da lide
administrativa, restando demonstrada a contradição alegada pela embargante.
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015774/2006-49

A decisão relativa à permanência ou exclusão do polo passivo de ambos os
recorrentes constitui uma preliminar que, se acatada, por certo, impede o julgamento do mérito
da demanda.
(fl. 3.239) Em se tratando de julgamento de dever instrumental, sem que se constate
mudança na legislação tributária quanto ao tema, devo acompanhar o julgamento da
infração ao art. 32, IV, §5o da Lei 8.212/1991 quanto a empresa recorrente Cia União
Empreendimentos e Participações e retirá-la do polo passivo da demanda.
Com relação à exclusão da Cia União Empreendimentos e Participações:
O Processo n. 36624.015778/2006-27 julgou a obrigação principal referente à
NFLD n. 37.038.858-5, consolidada em 30/11/2006 – contribuições sociais devidas ao INSS
pela notificada, correspondentes à parte dos segurados, da empresa, do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas a Terceiros, incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais, em relação ao período de
01/1999 a 10/2004.
Nele, julgou-se pela exclusão do polo passivo da Cia União Empreendimentos e
Participações, vide Acórdão no 2401002.950, de 14/03/2013, de relatoria do Conselheiro
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, considerando-se que:
9.1.O grupo.[...]” (acima transcrito)
No mesmo sentido, quanto a Cia União Empreendimentos e Participações, inexiste
contestação em relação aos seus sócios, mormente no que concerne à capacidade
financeira para se enquadrarem naquela condição, não havendo, da mesma forma, uma
vinculação comercial desta com o Frigorífico Margen, ao contrário do que acontece
com as demais pessoas jurídicas integrantes do grupo, que possuem contratos de
empréstimo, procurações, locações relacionadas com tal frigorífico.
Melhor elucidando, não há nos autos qualquer justificativa plausível para incluir a
empresa Cia União Empreendimentos e Participações no Grupo Margen, caracterizado
de ofício pelo fiscal autuante, não se prestando para tanto a simples convergência
parcial de sócios entre referidas empresas.
Com efeito, o simples fato de parte ou o todo do quadro societário de uma empresa
compor igualmente outras pessoas jurídicas, sem que haja a comprovação da vinculação
comercial, controle único, confusão patrimonial, contábil, etc., não implica dizer que
fazem parte de um mesmo grupo econômico, sobretudo quando as outras contribuintes
são compostas por outros sócios.
Entender o contrário representa concluir que um sócio de empresas integrantes de grupo
econômico de fato, ainda que constituído para fins escusos, não poderia ser sócio de
outras empresas juntamente com outras pessoas e/ou familiares, representando a
presunção de que tudo que referida pessoa vier a fazer estará vinculado àquele grupo, o
que não pode prevalecer em um Estado democrático de Direito.
Concordamos que tal fato, inicialmente, seria um princípio de prova para se caracterizar
um grupo econômico, mas não suficientemente capaz para tanto, sem outros elementos
probatórios. A partir dessa conclusão, indaga-se: Exceto a identidade parcial dos
integrantes do quadro societário da empresa Cia União Empreendimentos e
Participações com outras do “Grupo Margen”, qual outra vinculação comercial existente
entre aquela pessoa jurídica e as demais empresas integrantes do grupo, de maneira a
suportar a caracterização de grupo econômico entre ambos? Inexiste nos autos qualquer
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015774/2006-49

outro fato capaz de escorar a pretensão do Fisco, como por exemplo, um conjunto de
reclamatórias trabalhistas, procurações, locação de imóvel, empréstimos firmados em
favor do Frigorífico Margen, tal qual ocorreu com as outras integrantes do grupo.
(...)
Neste sentido, em que pese reconhecer a existência do vínculo entre o Frigorífico
Margen e as demais empresas integrantes do grupo econômico de fato, mesmo porque
sequer se insurgiram contra tal caracterização, o que representa a aceitação tácita da
imputação fiscal, repita-se, não vislumbramos a relação atribuída à Cia União
Empreendimentos e Participações e aludido grupo, de maneira a ensejar a
responsabilidade solidária de um pelos débitos previdenciários de outro.
Assim, outra alternativa não resta, senão a exclusão da pessoa jurídica Cia União
Empreendimentos e Participações do Grupo Econômico de Fato, uma vez que não
demonstrados e comprovados os pressupostos legais exigidos relativamente a todas as
empresas supostamente integrantes do grupo caracterizado de ofício pela autoridade
fiscal.
(...)
Da mesma forma, em sede de Recurso Especial de Procurador, julgou-se pela
manutenção da exclusão da empresa do polo passivo, vide voto vencedor proferido pela
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Acórdão n. 9202-009.213 da CSRF / 2a Turma, em
sessão de 19/11/2020: (...) Assim, utilizo-me dos fundamentos transcritos para consignar a
posição no sentindo de manter a exclusão da Cia União Empreendimentos e Participações no
polo passivo da autuação, após 19/07/2002.
Uma vez decidida a preliminar, tanto pela ausência de interesse de um dos
recorrentes quanto pela exclusão do polo passivo por outro (Cia União Empreendimentos e
Participações), há perda do objeto para todas as demais matérias nele constantes:
(fl. 3.237-8) Ainda que todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação
são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e
do respectivo vínculo de responsabilidade. (Súmula CARF n. 71), cabe afirmar que Ney
Agilson Padilha, apesar de listado como um dos atores do grupo econômico em debate,
não foi listado como responsável solidário Relatório de Grupo Econômico, não consta
no Lançamento Fiscal e nem foi individualmente intimado da decisão de 1a instância, de
forma que deve ser desconsiderado como Recorrente.
Prejudicada, portanto, qualquer discussão e decisão quanto a regularidade da inclusão
de Ney Agilson Padilha como responsável tributário.
De toda forma, cabe observar a Súmula CARF no 88: (...)
Nem se diga que a Cia União Empreendimentos e Participações poderia, ela mesma,
questionar a presença de Ney Agilson Padilha na lide. O tema está sumulado: Súmula
CARF no 172 (...)
Por óbvio, o acórdão não deveria ter ingressado no mérito da questão examinada
no recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para,
sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-010.409, de 09/03/2023, alterar a decisão original
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015774/2006-49

para dar provimento ao recurso voluntário, excluindo a Cia União Empreendimentos e
Participações do polo passivo.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 3257
DF CARF MF
Original